Tribunal: TJMT
Processo: 1076349-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1076349-07.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
AGRAVADO: MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 20 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC, visando à reforma de decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, em razão de atraso de voo de 20 horas, pleiteando a parte Agravante a improcedência da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de 20 horas no transporte aéreo, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença, no importe de R$ 10.000,00, observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso ou cancelamento de voo que resulta em chegada ao destino com atraso superior a diversas horas caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
4. A ausência de comprovação de caso fortuito externo ou força maior afasta a excludente de responsabilidade do transportador aéreo, incumbindo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A fixação do valor indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do atraso (20 horas) e precedentes da Turma Recursal, revelando-se adequada a quantia de R$ 10.000,00.
6. A reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados justifica a manutenção da decisão monocrática e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O atraso de voo superior a 20 horas, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do atraso e os precedentes da Turma Recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1002483-86.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 19/02/2024, DJE 23/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076349-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 049.731.951-97 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025